Tribunal: STF
Processo: ARE 1163945
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO.  ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1.  A Primeira Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes.



    2.  O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, tendo em vista tratar-se de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos. A parte embargante não se desincumbiu do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.